Tribunal: TJPA
Processo: 0001250-26.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001250-26.2013.8.14.0009

APELANTE: WILSON GOMES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, II
DO CPB - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS –
OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
INVIABILIDADE – RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DA
ARMA DE FOGO.UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

II –
Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief). De outra forma, não há irregularidade no reconhecimento pessoal realizado de forma diversa do que dispõe o art. 226, do CPP. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. Precedentes do STJ;

III -
Nesse ponto, o

Plenário da Suprema Corte, aliás, firmou orientação no sentido de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização do exame pericial para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Precedentes do STJ;

IV – Em face dos argumentos esposados, segue o recorrente condenado
às pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I,II do Código Penal Brasileiro.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WILSON GOMES DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença que o condenou às pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I,II do Código Penal Brasileiro, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA.

A Defesa em suas razões pugnou
(ID 7468792), pela absolvição por insuficiência probatória com supedâneo no princípio do in dubio pro reo, uma vez que a única prova seria o reconhecimento fotográfico. Noutro ponto assevera pelo afastamento da majorante do emprego de arma, a qual não foi apreendida tão pouco periciada.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 5688938), pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento, a fim de que a sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos (ID 7468792).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso
(ID 7997352).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por WILSON GOMES DOS SANTOS,
em face da sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA.

Consta da exordial
que no dia que, no dia 02 de setembro de 2012, por volta das 20:15 horas, o recorrente
WILSON GOMES DOS SANTOS,
portando uma arma de fogo e acompanhado de mais dois comparsas, estes adolescentes, subtraíram do estabelecimento comercial da vítima a importância aproximada de R$200,00 (duzentos reais ), empreendendo fuga na motocicleta de um quarto indivíduo, que os aguardava na saída do estabelecimento. Segundo a denúncia, ato contínuo, a vítima acionou a guarnição da polícia militar, a qual conseguiu localizar o acusado, efetuando sua prisão em flagrante. No entanto, nenhuma quantia foi encontrada, tampouco a arma utilizada no delito.

Devidamente processado, o recorrente WILSON GOMES DOS SANTOS,
foi ao final condenado às penas de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I,II do Código Penal Brasileiro, irresignado com a decisão condenatório, manejou o presente recurso v
isando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A Defesa em suas razões pugnou
(ID 7468792), pela absolvição por insuficiência probatória com supedâneo no princípio do in dubio pro reo, uma vez que a única prova seria o reconhecimento fotográfico. Noutro ponto assevera pelo afastamento da majorante do emprego de arma, a qual não foi apreendida tão pouco periciada.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável, como se pode observar pelo
Auto de Reconhecimento, as declarações prestadas pelas vítimas em sede de IP, aliada as demais provas orais colhidas em Juízo e registrados em sistema audiovisual, que constituem em evidencias insofismáveis acerca do protagonismo apelante do evento reprovável.

A vítima Maria do Socorro Ferreira da Silva, esclareceu que o recorrente e mais dois comparsas chegaram no seu estabelecimento e com uma arma de fogo, anunciaram o assalto, mandando que todos deitassem no chão, em seguida pegaram todo o dinheiro do caixa e também a carteira do Sr. Paulo, e que depois do roubo, empreenderam fuga em um motocicleta que estava os aguardando do lado de fora. Que, na ocasião reconheceu os acusados BARÉ e LUAN. Por sua vez a testemunha Ronivaldo Mendes da Silva, que declarou que receberam a denúncia do assalto e que haviam levado dinheiro do comercio, então mostraram o algum de fotografias para as vítimas as quais reconheceram os indivíduos de apelido BARÉ e um outro conhecido por LUAN. Então empreenderam diligências quando conseguiram prender o acusado WILSON GOMES DOS SANTOS “BARÉ”, que foi reconhecido pela vítima na delegacia de polícia. Por fim a vítima esclareceu que ao final do roubo houve um disparo de arma de fogo.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. 2. O simples reexame de provas não é admitido em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).3. Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013) (grifei).

Por sua vez a testemunha José Edvaldo Couto Câmara e Raimundo Luciano dos Santos Silva, narraram os fatos em total compasso com declarações ut supra, ressaltando que prenderam BARE em uma festa, e que se trata este possui uma vasta ficha criminal e que Luan é sobrinho de BARÉ. Por fim mencionou que a vítima reconheceu o acusado na delegacia.

Na espécie, o recorrente em seu interrogatório negou a autoria delitiva.

Cediço mencionar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas se fizeram corroborar as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitiva.

RECONHECIMENTO PESSOAL

Consigne-se ainda que o fato do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do artigo 226 do CPP em nada prejudica a certeza a respeito da autoria do delito, pois o referido dispositivo afigura-se, antes, como uma recomendação, em especial, quanto ao que consta em seu inciso II. Aliás, “em tema de reconhecimento, o que importa é que seja seguro, não havendo atribuir desmesurada importância à forma, de molde a sobrepô-la o próprio conteúdo” (TACRIM - SP - AC- Rel. Luiz Ambra RT 730-585). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...] 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020)

E ainda;

“O reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores da sua atuação delituosa, obviamente, aquelas formalidades se tornam dispensáveis” (RJDTacrim 25/233).

Dessa forma, inobstante o não atendimento das regras do reconhecimento não terem sido observadas, mas, de qualquer forma, alcança o fim colimado sem infringir as regras de garantia, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se tê-lo como plenamente válido, não havendo que se cogitar de prejuízo, regra matriz para se decretar nulidade de ato ou de feito. É a chancela que se extrai do artigo 563 do Código de Processo Penal Brasileiro (pás de nullitè sans grief).

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Nesse ponto, o

Plenário da Suprema Corte, aliás, firmou orientação no sentido de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização do exame pericial para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime (HC 96.099/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 05/06/2009).

Na hipótese, o
fato de não ter sido apreendida e periciada a arma, não impede o reconhecimento da causa especial em questão, uma vez que o seu emprego na execução do delito de roubo foi comprovado pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que narraram como os fatos ocorreram, sendo enfáticas ao afirmarem que três elementos entraram no estabelecimento comercial, enquanto um deles armado abordou a todos ali presentes e pegou todos o dinheiro do caixa e a carteira do Sr. Paulo e depois efetuaram um disparo e logo em seguida empreenderam fuga.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no REsp 1615050/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Cediço aferir que a tese defensiva não se sustentou, não havendo motivos para qualquer alteração no decisum nesse ponto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter-se a condenação de
WILSON GOMES DOS SANTOS, às pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I,II do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022